Tribunal: TJES
Processo: 5031935-28.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031935-28.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DE SENTENÇA CÍVEL. ESPELHO DE CORREÇÃO. MOTIVAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença (id. 19535988) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face da Fundação Getúlio Vargas e do Estado do Espírito Santo.

2. A apelante alega que a correção de sua prova de sentença cível baseou-se em espelhos genéricos, que houve inversão do devido processo administrativo com apresentação de justificativas detalhadas apenas após os recursos (id. 76183315 e 76183316) e que as respostas foram padronizadas. Pede a majoração da nota para a pontuação máxima ou a nulidade da prova.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode anular a prova de sentença cível ou revisar os critérios de correção e pontuação aplicados pela banca examinadora, sob a alegação de uso de espelho de correção genérico e de motivação apresentada somente na fase de recurso administrativo.

III. Razões de Decidir

4. O edital é ato administrativo discricionário que vincula os candidatos, sendo vedado ao Poder Judiciário, em regra, substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de flagrante inobservância ao edital ou violação à legalidade (Tema 485 da Repercussão Geral do STF).

5. No caso concreto, inexiste ilegalidade ou teratologia no ato administrativo, pois a banca examinadora expôs as razões da pontuação ao julgar os recursos, indicando que a candidata não atingiu o aprofundamento jurídico exigido, o que demonstra o pleno exercício do contraditório e do dever de motivação da Administração, não havendo inovação prejudicial.

6. A mera divergência de interpretação entre a candidata e a banca examinadora sobre o conteúdo da resposta ou sobre o grau de subjetividade da prova não configura erro grosseiro ou ilegalidade apta a autorizar a invasão da competência da banca examinadora pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas e notas atribuídas aos candidatos, não configurando ilegalidade o detalhamento das razões da nota em sede de resposta a recurso administrativo".

Dispositivos relevantes citados: [Não constam dispositivos legais expressamente citados na fundamentação autoral do voto, além dos referenciados nas ementas jurisprudenciais transcritas]. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães; STJ, AgInt no EDcl no RMS n. 73.580/MG, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgInt no RMS n. 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJES, Apelação Cível n. 5028870-59.2024.8.08.0024; TJES, Apelação Cível n. 5007964-82.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PÂMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id.
19535988
, proferida nos autos da ação ordinária proposta em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id.
19535989
), a apelante sustenta, em resumo, que: i) a correção da prova de sentença cível baseou-se em espelhos de correção genéricos, incapazes de demonstrar os critérios objetivos; ii) houve inversão da ordem lógica do devido processo administrativo, com a apresentação de justificativas detalhadas e inovadoras somente após a interposição dos recursos administrativos; iii) as respostas recursais foram padronizadas e uniformes, sem o enfrentamento individualizado de seus argumentos. Assim, requer o provimento do recurso para majorar sua nota para a pontuação máxima possível ou, alternativamente, a declaração de nulidade da prova de sentença cível.

Contrarrazões nos id’s.
19535992
e
19535993
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5031935-28.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PÂMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id. 19535988, proferida nos autos da ação ordinária proposta em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 19535989), a apelante sustenta, em resumo, que: i) a correção da prova de sentença cível baseou-se em espelhos de correção genéricos, incapazes de demonstrar os critérios objetivos; ii) houve inversão da ordem lógica do devido processo administrativo, com a apresentação de justificativas detalhadas e inovadoras somente após a interposição dos recursos administrativos; iii) as respostas recursais foram padronizadas e uniformes, sem o enfrentamento individualizado de seus argumentos. Assim, requer o provimento do recurso para majorar sua nota para a pontuação máxima possível ou, alternativamente, a declaração de nulidade da prova de sentença cível.

Pois bem. O caso é de manutenção da sentença de improcedência.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Ademais, sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.”

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

Feitas essas considerações, verifico que no caso dos autos, a agravada obteve nota final 3.9 na prova de Sentença Cível (Espelho de Correção, id.76183311) e interpôs recurso administrativo (id. 76183315) contra a pontuação de diversos quesitos. A banca examinadora negou provimento ao recurso (Resposta ao Recurso, id.76183316).

Em que pese a argumentação da autora, ora apelante, de que a ilegalidade residiria na divulgação de um espelho genérico e na suposta motivação inovadora e padronizada apresentada apenas na resposta ao recurso, não vislumbro ilegalidade ou teratologia no ato administrativo. O detalhamento das razões no julgamento dos recursos demonstra o pleno exercício do contraditório e o dever de motivação da Administração, e não inovação prejudicial apta a anular a prova.

Ademais, como esclarecido pela culta colega magistrada, Dra.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT
, a pretensão não merece prosperar porquanto ausente ato de ilegalidade. Isso porque “a análise dos autos revela que a banca examinadora apresentou as razões da pontuação, indicando que a candidata não atingiu o aprofundamento jurídico exigido para o cargo de Magistrado” e “A divergência de interpretação entre o candidato e a banca examinadora sobre o conteúdo de uma resposta não configura ilegalidade ou erro grosseiro”.

Desta forma, agiu com acerto a ilustre magistrada de primeiro grau ao não acolher o pleito de majoração de notas. Isso porque atender à pretensão da apelante, determinando a atribuição de pontuação integral aos quesitos apontados, implicaria a indesejável invasão da competência da banca e reavaliação do conteúdo da prova pelo mérito, consubstanciando-se na efetiva substituição da banca examinadora.

O Poder Judiciário não possui legitimidade para reexaminar o acerto ou desacerto da correção das questões, nem para se imiscuir nos critérios de pontuação técnica estipulados pela banca para aferição da aptidão ao cargo de Magistrado – exatamente a conduta vedada pelo Tema 485 do STF.

Tal compreensão reflete o entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de caso estritamente análogo pertinente ao presente certame:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA . ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RESOLUÇÃO N. 75/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 2/1/2024 objetivando a anulação das provas de sentença cível e criminal realizadas, para que sejam elaboradas novas provas de sentença com critérios de avaliação predefinidos ou, alternativamente, que seja atribuída a pontuação respectiva dos itens aos quais alega haver generalidade nos critérios de correção.No Tribunal a quo, a segurança foi denegada . II - A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. III - Por outro lado, reconhece-se, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame". Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70 .618/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023 e AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.IV - Na hipótese dos autos, a parte recorrente buscou a anulação das provas de sentença cível e criminal ao argumento de que os espelhos de correção não apresentaram critérios objetivos (como, por exemplo, um "padrão esperado de respostas") que fundamentariam as notas dos candidatos, que os permitissem exercer de maneira adequada seu direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de apresentação de recurso .V - Compulsando os documentos acostados na inicial do mandamus, não se verifica qualquer irregularidade possível de viabilizar a intervenção do Poder Judiciário.VI - Em uma análise detida dos espelhos de correção acostados aos autos, não se verifica qualquer caráter genérico. Ao contrário, os critérios de pontuação inseridos nos espelhos de correção são, de fato, objetivos, necessitando que o candidato possua o conhecimento esperado para que possa atuar no cargo almejado, qual seja, o de Magistrado estadual.VII - Não se mostra razoável exigir da banca examinadora que aponte um "padrão de resposta esperada", uma vez que a prova de sentença possui um grau de subjetividade na elaboração das respostas, demandando não só conhecimento, mas também uma boa redação, capacidade de concatenação das ideias e de redação das respostas no formato esperado .VIII - A análise da insatisfação da recorrente ultrapassaria os limites de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se trata de insatisfação quanto aos critérios adotados pela Banca Examinadora, não havendo que se falar em ausência de objetividade neles. Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, deve ser mantido o acórdão recorrido.IX - Esta Segunda Turma, na sessão virtual de 28/11/2024 a 4/12/2024, decidiu de modo idêntico em recurso ordinário envolvendo o mesmo certame e a mesma alegação de generalidade dos espelhos de correção. (AgInt no EDcl no RMS n . 73.580/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 9/12/2024) X - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 73849 MG 2024/0234342-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Apesar de a recorrente insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024.)

No mesmo sentido, imperiosa a referência ao entendimento deste e. TJES em casos correlatos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital TJES nº 01/2023), em razão de nota inferior à mínima exigida na prova escrita de sentença cível. A impetrante alega ausência de critérios objetivos e claros no espelho de correção divulgado pela banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas – FGV) e ausência de transparência e motivação no ato administrativo de desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário exercer controle sobre os critérios de correção utilizados por banca examinadora em concurso público; (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento no espelho de correção e a eliminação da candidata configuram violação ao princípio da publicidade, motivação e ao direito ao contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O controle judicial sobre critérios adotados por banca examinadora em concurso público é, como regra, incabível, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, protegida pelo princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). 4. A intervenção judicial somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou desconformidade entre o conteúdo da avaliação e as disposições do edital, hipóteses não configuradas nos autos, uma vez que a candidata não demonstrou vício teratológico ou violação a normas editalícias. 5. A ausência de divulgação prévia de um "padrão de resposta" ou detalhamento minucioso dos critérios avaliativos não implica, por si só, em nulidade do ato administrativo, especialmente quando a metodologia é aplicada de forma uniforme e respaldada por discricionariedade técnica. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reitera que a avaliação de provas discursivas, notadamente de sentenças, exige juízo de valor técnico da banca e que eventual inconformismo com a nota atribuída não autoriza a revisão judicial da correção, salvo ilegalidade manifesta. 7. Os princípios constitucionais invocados pela apelante (publicidade, legalidade, eficiência) não autorizam, isoladamente, a revisão judicial da correção de provas, devendo ser ponderados em consonância com a segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode revisar os critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao edital. 2. A ausência de detalhamento exaustivo nos espelhos de correção não configura, por si, violação a princípios constitucionais quando a metodologia for aplicada de forma uniforme e dentro dos limites da discricionariedade administrativa. 3. O inconformismo do candidato com a nota obtida não justifica intervenção judicial sem demonstração de vício objetivo e concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 75/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.10.2015 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 73.849/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 11.07.2024. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5028870-59.2024.8.08.0024, Relator:Des, Convocado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador:4ª Câmara Cível, Julg. 27/5/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS – QUESTÕES JURÍDICAS – ALEGADA ILEGALIDADE NO PADRÃO DE RESPOSTA – UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF – DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário é restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias, não sendo possível a revisão dos critérios de correção das provas, que são de competência discricionária da banca examinadora. 2. A utilização de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no padrão de resposta de questões discursivas não configura, por si só, ilegalidade, desde que o conteúdo esteja em conformidade com as diretrizes do edital. 3. A pretensão de revisão da pontuação atribuída às questões formuladas no certame implica adentrar no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário. 4. Ausente ilegalidade ou arbitrariedade flagrante nos espelhos de correção das provas discursivas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reavaliação da correção das respostas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007964-82.2023.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/03/2025).

Com essas considerações, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado na sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)